Tribunal: TJSP
Processo: 1107928-96.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Embargos de Declaração – Acórdão, proferido em sede de julgamento de recurso de apelação, pelo qual restou mantido o decreto de parcial procedência dos pedidos deduzidos em ação indenizatória – Determinação, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, de reanálise dos aclaratórios, considerada a deduzida omissão quanto à arguição de nulidade na publicação da sentença, bem como quanto à possibilidade de

Ementa:
Embargos de Declaração – Acórdão, proferido em sede de julgamento de recurso de apelação, pelo qual restou mantido o decreto de parcial procedência dos pedidos deduzidos em ação indenizatória – Determinação, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, de reanálise dos aclaratórios, considerada a deduzida omissão quanto à arguição de nulidade na publicação da sentença, bem como quanto à possibilidade de apreciação de documentos juntados extemporaneamente, haja vista a observância do contraditório e a inexistência de má-fé da parte apelada – Pronunciamento específico quanto à ausência de nulidade na publicação da r. sentença – Descabimento da pretensa intimação pessoal da ré, revel, à luz da regra inserta no art. 322, do CPC/73, vigente à época – Inviabilidade da análise dos documentos juntados pela apelada revel, após certificado o decurso do prazo para a contestação e conclusos os autos para julgamento do apelo, a despeito de oportunizado o contraditório, em virtude da revelia – Impossibilidade de aferição da má-fé da parte, dadas as circunstâncias dos autos, considerada, ainda, a ausência de arguição de nulidade da citação – Incompatibilidade, pelo crivo deste Juízo, entre o entendimento que permite de flexibilização da regra de preclusão para a juntada de documentos (art. 397, CPC/73), aplicado nos arestos apontados como paradigma e os efeitos decorrentes da revelia da parte (art. 319, CPC/73) –– Embargos acolhidos, para suprir a omissão, sem efeitos modificativos.

Dispositivo: Embargos acolhidos para suprir a omissão, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000884309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1107928-96.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RIO TURIA SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA. (NÃO CITADO), é
embargado CONSTRUTORA TRIUNFO S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos para suprir a omissão,
sem efeitos modificativos.V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1107928-96.2014.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 22729
Fls. 2/6
Voto no 22729
Embargos de Declaração Cível no 1107928-96.2014.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Rio Turia Serviços Logísticos Ltda.
Embargado: Construtora Triunfo S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros
Embargos de Declaração – Acórdão, proferido em sede de
julgamento de recurso de apelação, pelo qual restou mantido o
decreto de parcial procedência dos pedidos deduzidos em ação
indenizatória – Determinação, pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, de reanálise dos aclaratórios, considerada a deduzida
omissão quanto à arguição de nulidade na publicação da
sentença, bem como quanto à possibilidade de apreciação de
documentos juntados extemporaneamente, haja vista a
observância do contraditório e a inexistência de má-fé da parte
apelada – Pronunciamento específico quanto à ausência de
nulidade na publicação da r. sentença – Descabimento da
pretensa intimação pessoal da ré, revel, à luz da regra inserta
no art. 322, do CPC/73, vigente à época – Inviabilidade da
análise dos documentos juntados pela apelada revel, após
certificado o decurso do prazo para a contestação e conclusos
os autos para julgamento do apelo, a despeito de oportunizado
o contraditório, em virtude da revelia – Impossibilidade de
aferição da má-fé da parte, dadas as circunstâncias dos autos,
considerada, ainda, a ausência de arguição de nulidade da
citação – Incompatibilidade, pelo crivo deste Juízo, entre o
entendimento que permite de flexibilização da regra de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1107928-96.2014.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 22729
Fls. 3/6
preclusão para a juntada de documentos (art. 397, CPC/73),
aplicado nos arestos apontados como paradigma e os efeitos
decorrentes da revelia da parte (art. 319, CPC/73) –– Embargos
acolhidos, para suprir a omissão, sem efeitos modificativos.
Dispositivo: Embargos acolhidos para suprir a omissão, sem
efeitos modificativos.
Atendendo à r. determinação exarada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Agravo em Recurso
Especial no 1266609-SP, trata-se de reanalisar embargos de declaração
opostos por Rio Turia Serviços Logísticos Ltda., em face do v. acórdão de
fls. 2317/2328, pelo qual fora negado provimento a recurso de apelação
interposto por Construtora Triunfo S/A.
Pontuou, o C. STJ, a existência de omissão, por ausência
de manifestação acerca da falta de intimação pessoal da parte requerida, bem
como quanto à inexistência de pronunciamento acerca do exercício do
contraditório ou da inexistência de má-fé da parte agravante na juntada
extemporânea de documentos, temas esses tidos por fundamentais para a
solução da controvérsia, nos termos da jurisprudência indicada no aresto.
Com o retorno dos autos, procedeu-se à intimação da
parte contrária para manifestação, tendo, contudo, transcorrido “in albis” o
prazo assinalado (fls. 2600).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1107928-96.2014.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 22729
Fls. 4/6
Conheço dos embargos, acolhendo-os para suprir a
apontada omissão.
Dispõe-se, por primeiro, quanto à inexistência de omissão
acerca da aventada nulidade da r. sentença por ausência de intimação pessoal
da parte ré.
Com efeito, por ocasião do primeiro julgamento dos
aclaratórios, tal matéria fora assim apreciada:
“Necessário consignar, ab initio, a ausência de qualquer
nulidade na publicação da r. sentença, à luz do disposto
no art. 322, do CPC, de 1973, vigente à época.” (fls.
2363/2364)
Conforme observado naquela oportunidade, os prazos
para o revel correm “independentemente de intimação, a partir da
publicação de cada ato decisório”, por expressa dicção do art. 322, do
Diploma Processual ora revogado, não havendo se falar, nesse passo, na
necessidade de intimação pessoal da embargante dos termos da sentença
proferida.
Nesse sentido já se pronunciou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O 'dies a quo' para o revel interpor recurso será o da
publicação da sentença em cartório. Assim, mesmo se
a sentença não for proferida em audiência e tiver sua
publicação na imprensa oficial para a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1107928-96.2014.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 22729
Fls. 5/6
regularmente representada nos autos, o prazo para o
revel recorrer se inicia com sua publicação em
cartório” (EREsp 318.242-SP, rel. Min. Franciulli Netto,
julgados em 17/11/2004).
Superada tal questão, há que se pontuar a inviabilidade da
análise dos documentos juntados pela apelada revel, após certificado o
decurso do prazo para a contrarrazões e conclusos os autos para julgamento
do apelo, a despeito de oportunizado o contraditório (fls. 2256/2328), em
virtude da revelia operada.
Consigne-se, por oportuno, que tal juntada somente fora
possível à parte em virtude da abertura de prazo para a complementação do
preparo, sendo certo que, se assim não o fosse, o julgamento teria, com
grande probabilidade, ocorrido sem qualquer manifestação da embargante.
Anote-se, ainda, a impossibilidade de aferição da
existência de má-fé da parte, que, todavia, em momento algum arguiu a
nulidade da citação efetivada, recebida por um de seus prepostos, no canteiro
das obras objeto da controvérsia.
Sem prejuízo, pelo crivo desta relatora, há flagrante
incompatibilidade entre o entendimento que permite a flexibilização da regra
de preclusão para a juntada de documentos (art. 397, CPC/73), aplicado nos
arestos apontados como paradigma, e os efeitos da revelia caracterizada na
lide, os quais só se entendem como relativos, salvo melhor juízo, quanto à
verossimilhança fática e o ônus da parte autora de comprovação mínima do
direito material invocado na exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1107928-96.2014.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 22729
Fls. 6/6
Pelo exposto, por meu voto, acolho os embargos de
declaração, para sanar a omissão apontada, sem, contudo, alterar o resultado
do julgamento.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora